Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-55.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012911-55.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso S.A. contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. A embargante alegou omissão na análise de argumentos relacionados à presunção de veracidade e legalidade das faturas cobradas, além da inversão do ônus da prova. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

2.

O embargado apresentou manifestação contrária, mantendo-se os termos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da presunção de legalidade dos atos administrativos e do ônus da prova quanto à irregularidade das faturas; e
(ii) examinar se estão presentes os requisitos para atribuir efeitos modificativos ao acórdão, em face dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não sendo instrumento hábil para rediscussão de matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a situação jurídica apresentada, destacando a legalidade da leitura plurimensal prevista nos arts. 85 e 86 da Resolução no 414/2010 da ANEEL e a necessidade de observância das normas de faturamento e compensação posterior em caso de leitura por estimativa.

6.

Constatou-se que os valores cobrados nas faturas impugnadas apresentavam discrepâncias significativas em relação ao consumo histórico e que a embargante não comprovou, por prova idônea, a regularidade das cobranças, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, § 3o, II, do CDC.

7.

Restou afastada a alegação de omissão, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente os motivos para a manutenção da sentença que considerou ilegais as cobranças questionadas, não se verificando vício formal que ensejasse integração ou modificação da decisão.

8.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de vícios processuais, os quais não foram identificados no caso em análise, sendo vedado o uso do recurso como via para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida."
"2. A leitura plurimensal em unidades consumidoras rurais, quando realizada nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é legal, mas o faturamento deve observar as normas aplicáveis, incluindo compensações adequadas."
"3. Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a legalidade da cobrança quando impugnada a regularidade dos valores faturados."

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3o, II; Resolução no 414/2010 da ANEEL, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012.

·

STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/12/2009.

·

TJMG, Ap 53130/2017, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2018, DJE 13/04/2018.

·

TJMT, Ap 7617/2018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2018, DJE 02/03/2018.

·

STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela Energisa Mato Grosso S.A.
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar que os argumentos de que os atos da ré-embargante são dotados de presunção de veracidade e de legalidade, pois apresentou provas robustas de que as faturas cobradas são, de fato, devidas.

Salienta que caso reconhecida a presunção de legitimidade suscitada em apelação, caberia ao consumidor o ônus de comprovar a irregularidade das faturas questionadas – seja por meio da demonstração do erro de leitura ou da irregularidade do medidor –, sendo tal argumento, portanto, idôneo a infirmar o fundamento da sentença de que caberia à concessionária provar as datas e o consumo registrado em cada leitura, bem como as faturas que foram lidas pela média

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargado apresentou sua manifestação, no id. 246905193.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a
Energisa Mato Grosso S.A.
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar que os argumentos de que os atos da ré-embargante são dotados de presunção de veracidade e de legalidade, pois apresentou provas robustas de que as faturas cobradas são, de fato, devidas.

Salienta que caso reconhecida a presunção de legitimidade suscitada em apelação, caberia ao consumidor o ônus de comprovar a irregularidade das faturas questionadas – seja por meio da demonstração do erro de leitura ou da irregularidade do medidor –, sendo tal argumento, portanto, idôneo a infirmar o fundamento da sentença de que caberia à concessionária provar as datas e o consumo registrado em cada leitura, bem como as faturas que foram lidas pela média

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que é
incontroverso que unidade consumidora em comento está situada em zona rural, razão pela qual se sujeita à leitura de consumo plurimensal, conforme se infere do histórico de faturas.

Sendo assim, incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL na demanda,
in verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento.

Sobre o tema, este Sodalício decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.

(Ap 53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

(Ap 7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Voltando os olhos aos autos, contata

verifica-se a cobrança realizada pelo consumo de energia elétrica, no mês de novembro/2022, se deu de forma exorbitante, quando comparada com os valores cobrados nos meses anteriores.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, consoante se denota do histórico de consumo dos Apelados, é evidente que o consumo faturado nos meses anteriores ao período contestado difere significativamente dos valores atualmente em discussão, já que para Unidade Consumidora (UC) 6/1726654-5, os valores ficaram consistentemente em torno de R$ 6.000,00, exceto em abril de 2022, quando o consumo registrado foi de R$13.760,00.

Por sua vez, na UC 6/2618143-8, o consumo médio estava em torno de R$ 4.000,00, com uma exceção notável em novembro de 2021, quando o consumo atingiu R$ 18.680,00.

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural da parte Autora desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela empresa requerida no mês de novembro/2022, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ora, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, o que não ocorreu.

Logo, resta evidente que a sentença não comporta reforma, na medida em que há, nos autos, elementos suficientes para concluir pela ilegalidade da cobrança realizada pela parte Apelante.

Sendo assim, não há omissão no acórdão embargado, visto que a decisão proferida por este Tribunal contemplou os argumentos essenciais apresentados pelas partes e forneceu uma fundamentação adequada para sua conclusão, não havendo omissão que justifique a necessidade de sua suplementação, tal como mencionada pela parte Embargante.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025